Tribunal: TJMT
Processo: 0006525-38.2016.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006525-38.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[FERNANDA VOLPE DOS SANTOS - CPF: 025.013.111-08 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO ALVES - CPF: 009.239.951-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006525-38.2016.8.11.0007

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ANTÔNIO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta /MT que, nos autos da ação penal Código 146943, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77,
caput
e §2o, do Código Penal (Sentença – Id. 18417098).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do delito de ameaça por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 18417099).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id. 18418001).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 26097453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020